Tribunal: STF
Processo: Rcl 55358
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por CEMIG Distribuição S.A., em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0011399-16.2017.5.03.0036. 



    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual se assentou a constitucionalidade dos acordos e das convenções coletivas de trabalho. 



    Sustenta que “a decisão ora combatida condenou a Reclamada ao pagamento de do RSR em dobro e determinou a dedução das horas de sobreaviso, todavia não analisou que no presente caso ocorreu a conjuntura do Plano de Demissão Voluntária, no qual prevê expressamente o pagamento das verbas a quitação de TODAS as verbas discutidas na reclamação trabalhista”. (eDOC 1, p. 6)



    Nesses termos, conclui que o ato reclamado “não está em consonância aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal, haja vista que por força do referido acordo, houve a quitação plena de todos os valores e demais direitos da relação empregatícia”. (eDOC 1, p. 8) 



    Alega ainda ser incabível a condenação ao pagamento de horas extras e de sobreaviso, diante do que prevê a Cláusula 20º do Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2017, celebrado entre os trabalhadores e o respectivo sindicato.



    Desse modo, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação. 



    Citado, o beneficiário Sidney Rondon Mariano da Silva apresentou contestação, consoante eDOC 22.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou por intermédio de parecer assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 734 DO STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 (TEMA 1.046 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL). ATO RECLAMADO ANTERIOR AO ADVENTO DO PARADIGMA DE CONTROLE. NÃO CONHECIMENTO. DISCUSSÃO DE FUNDO ALHEIA À VALIDADE OU INVALIDADE DE NORMA COLETIVA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. (...)”. (eDOC 26)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Ademais, conforme jurisprudência consolidada da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. 



    Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifei).



    Na espécie, a reclamante sustenta o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), paradigma da repercussão geral.



    No ponto, destaco que, recentemente, o Plenário dessa Corte Suprema, em sessão de julgamento realizada na data de 2.6.2022, apreciando o Tema 1.046 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, fixando a seguinte tese: 



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”. 



    Eis a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. 5. Recurso extraordinário provido”. (Pendente de publicação)



     



    Por sua vez, o Tribunal reclamado proferiu decisão com o seguinte teor:



    “SOBREAVISO 



    A reclamada insurge-se contra a condenação no pagamento de horas extras pelo sobreaviso. Assevera que o obreiro trabalhou em jornada de sobreaviso somente até 01/10 /2016, e que as horas trabalhadas nesse regime já foram quitadas. 



    Pois bem. 



    As horas de sobreaviso pressupõem a situação de restrição à locomoção do trabalhador, que deveria permanecer na própria casa aguardando ordens, sendo ônus do reclamante comprovar que os contatos efetuados pela ré após o término da jornada de trabalho e aos finais de semana a mantinham num verdadeiro liame psicológico da atribuição funcional, fundado na iminência de convocação ao trabalho. 



    Nesse sentido, a Súmula 428 do TST: 



    ‘I - O uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao empregado, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso. 



    II - Considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância e submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso.’



    Portanto, o uso de aparelho telefônico celular, para facilitar a comunicação junto à chefia ou com os subordinados, em situações de emergência, mesmo aos finais de semana, não autoriza a aplicação das regras da CLT, estabelecidas nos §§ 2º e 3°, do art. 244. 



    No caso dos autos, a ré não negou o regime de sobreaviso, sendo que constam nos controles de ponto (ID. 6cf73d9) os registros de algumas horas de sobreaviso, com a devida quitação conforme demonstrativos de pagamento juntados em ID 1a22643. 



    (…)



    No caso, o conjunto probatório comprovou que o autor trabalhou em regime de sobreaviso e que era efetivamente acionado nesses dias. E, em que pese o próprio autor registrar sua frequência, considerando a declaração do preposto de que era preciso autorização do superior, coaduno do entendimento de origem de que nem todas as horas de sobreaviso foram registradas. 



    Além do que, o desconhecimento do preposto quanto à existência de divergências nos cartões de ponto gera confissão ficta, nos termos do art. 843, § 1º, da CLT, ‘é facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente, ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato, e cujas declarações obrigarão o proponente’.



     Assim, entendo que o juízo de origem deu o correto deslinde à controvérsia, quando deferiu 6 horas extras por dia em que o reclamante se submeteu ao regime de sobreaviso, conforme as escalas juntadas aos autos, e, na sua ausência, de acordo com a escala confirmada pelo preposto: ‘uma vez por mês, ora das 17h de segunda-feira até 07h30min da sexta-feira, ora das 17h de sexta-feira até 07h30min de segunda-feira’. 



    Quanto à limitação pretendida pela ré, a própria escala de sobreaviso juntada em ID. d6b5c20 demonstra que o autor estava programado para trabalhar na escala pelo menos até 03/11/2016. 



    Em virtude de seu caráter de hora extra, o tempo de sobreaviso constitui parcela salarial, integrando, pois, a remuneração do autor para todos os fins de direito, o que encerra a discussão com relação aos reflexos deferidos. 



    Contudo, em respeito ao princípio da devolutividade recursal e a fim de evitar o enriquecimento ilícito do obreiro, não obstante os fundamentos de origem, entendo que devem ser deduzidas as horas de sobreaviso comprovadamente quitadas conforme demonstrativos de pagamento (ID. 1a22643). 



    No que tange ao pagamento do domingo em dobro, entendo que deve ser reformada a decisão de origem, pois os registros de frequência (ID. 6cf73d9) não indicam que houve a concessão de repouso semanal remunerado após o 7º (sétimo) dia consecutivo de trabalho, e o próprio autor confirmou a validade dos registros, com exceção das horas trabalhadas no sobreaviso. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para decotar da condenação o pagamento do RSR em dobro e determinar a dedução das horas de sobreaviso que constam nos demonstrativos de pagamento. 



    INTERVALO INTERJORNADA 



    A ré não se conforma com a condenação no pagamento de horas extras pela inobservância do intervalo interjornada nos dias de sobreaviso. 



    Ao exame. 



    É certo que o intervalo interjornada não usufruído pelo autor implicou na prestação de serviço em período destinado ao descanso e, como tal, deve ser remunerado como extra, pois assim como a pausa intervalar, a concessão do intervalo entre uma jornada e outra é obrigatória, por decorrer de norma pública e cogente e se tratar de medida de saúde, higiene e segurança do trabalho (artigo 66 da CLT). 



    (…)



    Desta sorte, não há bis in idem na aplicação da OJ 355 da SDI-1 do TST, pois os fatos geradores do direito às extraordinárias são diversos, quais sejam, o labor em sobrejornada efetivamente cumprido e o desrespeito ao intervalo interjornada mínimo (11 horas). 



    (...)



    Todas as horas extras relativas a estes intervalos são como outras quaisquer e, portanto, devem ser remuneradas com o adicional praticado, sendo que a lei (art. 71, parágrafo 4º, da CLT) estabelece apenas um mínimo. 



    Além disso, em virtude de seu caráter de hora extra, constitui parcela salarial, integrando, pois, a remuneração do autor para todos os fins de direito. 



    Assim, deve ser mantida a decisão de origem que deferiu as horas extras pela supressão do intervalo intrajornada nos dias em que o autor se submeteu ao regime de sobreaviso, limitadas a 4 horas, conforme pedido inicial”. (eDOC 7; grifei) 



    Como bem se percebe, a autoridade reclamada não analisou a demanda sob o prisma da existência e validade de norma coletiva de trabalho para, assim, concluir pela condenação da reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas.



    Desse modo, entendo inexistir estrita aderência entre o ato reclamado e o entendimento assentado nos autos do ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), paradigma da repercussão geral, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Verifica-se que o acórdão reclamado não analisou questão jurídica relativa à validade ou não de norma coletiva de trabalho sobre adicional de periculosidade, razão pela qual não há estrita aderência — requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte — entre o acórdão reclamado e o mencionado paradigma de repercussão geral. II – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 54.641 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.9.2022)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA Nº 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 43.064 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.10.2020) 



     



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao fazer a seguinte afirmação em seu parecer:



    “Em 2.6.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, concluiu o julgamento do ARE 1.121.633-RG, fixando a seguinte tese: ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis’. 



    Como se percebe, o ato reclamado não analisou questão jurídica relativa à validade ou não de norma coletiva de trabalho sobre horas de sobreaviso ou intervalo intrajornada, limitando-se a apurar os fatos e provas produzidos nos autos, para condenar a reclamante ao pagamento das referidas horas extras ao beneficiário da decisão reclamada. 



    Nessa linha, observa-se, portanto, a ausência de aderência estrita entre o acórdão reclamado e a decisão proferida no ARE 1.121.633/GO”. (eDOC 26, pp. 17-18)



     Por fim, saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente